Tribunal: TJMT
Processo: 0045164-62.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Analisando os autos, constato que fora proferida sentença pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na Ação Cautelar proposta por Global Village Telecom Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, onde julgou procedente o pedido para “assegurar o direito de requerente de obter certidão positiva com efeitos de negativa com respaldo no seguro garantia ofertado” (Id.2937242).
Com efeito, embora os autos tenham sido remetidos à esta Egrégia Corte com a nomenclatura de “apelação”, verifico que não fora interposto nenhum recurso voluntário contra a mencionada sentença.
Outrossim, anoto por oportuno que, em consonância à sentença, a demanda também não se enquadra no artigo 496 do CPC, de modo que não está sujeita ao duplo grau de jurisdição para a produção dos seus efeitos (remessa necessária).
Assim, cristalina se mostra a equivocada remessa dos autos a este Tribunal, razão pela qual devolvo os autos à comarca de origem para que esta cumpra o despacho proferido pelo Juízo singular (Id.2937244), certificando-se o trânsito em julgado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator